Tribunal: TCU
Processo: 027.296/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 573/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de prestação de contas anual do Centro de Tecnologia Mineral - Cetem, relativa ao exercício de 2017. O processo de contas foi organizado de forma individual, conforme classificação constante do art. 5° da Instrução Normativa TCU 63/2010 e da Decisão Normativa TCU 163/2017, que dispõe sobre a relação das unidades prestadoras de contas cujos responsáveis terão as contas de 2017 julgadas pelo Tribunal e especifica a forma, os prazos e os conteúdos para a elaboração das peças de responsabilidade dos órgãos de controle interno e das instâncias supervisoras que comporão os processos de contas de 2017. O Cetem é um órgão da Administração Direta do Poder Executivo Federal, criado pela Lei 7.677/1988, na forma de Instituto associado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq/MCTIC; suas competências envolvem desde análises físicas e químicas de substâncias minerais simples a estudos completos de caracterização físico-química, beneficiamento de minérios e desenvolvimento de processos metalúrgicos extrativos de minérios, além do desenvolvimento de estudos direcionados para a minimização de impactos ambientais e sociais e recuperação das áreas degradadas. Considerando que a Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico - SecexDesenvolvimento, com base nos documentos integrantes dos autos, nos apontamentos do Relatório de Auditoria Anual das Contas-CGU 201800099 e análises da Secex/RJ, avaliou os resultados da gestão 2017 da unidade jurisdicionada quanto: à conformidade das peças; aos indicadores de desempenho da gestão, em especial acerca do cumprimento dos objetivos estratégicos; à gestão de compras e contratações; ao cumprimento das determinações e recomendações expedidas pelo TCU e pela Controladoria Geral da União (CGU); considerando que foi constatado o descumprimento do subitem 9.3 do Acórdão 3795/2014-TCU-Primeira Câmara , em função da celebração de sucessivos contratos emergenciais, por meio de dispensa de licitação, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção predial e de limpeza, conservação e jardinagem; e falta de priorização dos controles internos nas áreas de patrimônio e almoxarifado, bem como na não realização sistemática de inventários de bens móveis permanentes; considerando que em resposta a audiência verificou-se que as razões de justificativa aduzidas pelos responsáveis, embora incapazes de elidir totalmente as falhas, trouxeram elementos aptos a serem considerados como atenuantes e afastar a imputação de multa e o julgamento pela irregularidade de suas contas, considerando ainda não ter sido verificada a ocorrência de prejuízos ou outro tipo de dano e que parte da determinação objeto do subitem 9.3 do Acórdão 3795/2014-TCU-Primeira Câmara havia sido cumprida; considerando que as falhas não sanadas não se revestem de gravidade suficiente para justificar o julgamento pela irregularidade das contas, devendo as inconformidades serem tratadas como ressalva às contas dos responsáveis, bem como as oportunidades de melhoria devem ser objeto de recomendações específicas; considerando que, conforme o registrado no Certificado de Auditoria emitido pelo Controle Interno, bem como a análise empreendida pela unidade instrutiva do TCU, as contas poderão ser julgadas pela regularidade com ressalvas dos gestores envolvidos nas falhas identificadas e regularidade das contas dos demais gestores; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em: com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar as contas regulares com ressalva e dar quitação a: Durval Costa Reis, sendo as ressalvas devido às seguintes falhas: autorização para celebração de contratos, por dispensa de licitação, para prestação de serviços de manutenção predial (Contrato 2/2017) e limpeza, conservação e jardinagem (Contrato 3/2017), em desobediência ao subitem 9.3 do Acórdão 3795/2014-TCU-Primeira Câmara ; falta de priorização dos controles internos nas áreas de patrimônio e almoxarifado e não realização sistemática de inventários de bens móveis permanentes; Fernando Antonio Freitas Lins, sendo as ressalvas devido às seguintes falhas: assinatura, após dispensa de licitação, de contratos para prestação de serviços de manutenção predial (Contrato 2/2017) e limpeza, conservação e jardinagem (Contrato 3/2017), em desobediência ao subitem 9.3 do Acórdão 3795/2014-TCU-Primeira Câmara ; com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas dos demais responsáveis e dar-lhes quitação plena; com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU recomendar ao Cetem que: estabeleça rotinas de acompanhamento e respectivos indicadores para o fim de gerenciar a implementação dos dez projetos e seus objetivos estratégicos previstos no Plano Diretor 2017-2021; e adote providências necessárias para definição e implementação de indicadores de gestão na área de contratações e para a criação de manuais, normas e procedimentos para as atividades inerentes às licitações e contratações para suprimento de bens e; dar ciência ao Cetem, nos termos do art. 4° da Portaria - Segecex 13/2011, sobre as seguintes impropriedades: i. a ausência de informações completas no rol de responsáveis contrariou o disposto no art. 11 da IN-TCU 63/2010; ii. deficiências na justificativa de preço e ausência de parecer jurídico nos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação afrontaram o art. 26, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, e o art. 38, inciso VI e parágrafo único, da Lei 8.666/1993; dar ciência do presente acórdão ao Centro de Tecnologia Mineral/Cetem e ao Assessor Especial de Controle Interno do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações/MCTIC; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 027.296/2018-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Andrea Camardella de Lima Rizzo (CPF XXX.366.807-XX), Arnaldo Alcover Neto (CPF XXX.424.488-XX), Claudio Luiz Schneider (CPF XXX.460.139-XX), Dailza de Oliveira (CPF XXX.831.167-XX), Durval Costa Reis (CPF XXX.669.337-XX), Fernando Antonio Freitas Lins (CPF XXX.228.547-XX), Francisco Wilson Hollanda Vidal (CPF XXX.748.997-XX), Jose Antonio Pires de Mello (CPF XXX.250.327-XX), Jurgen Schnellrath (CPF XXX.788.507-XX), Manuel Castro Carneiro (CPF XXX.694.367-XX), Maria Alice Cabral de Goes (CPF XXX.215.047-XX), Marisa Bezerra de Mello Monte (CPF XXX.186.337-XX), Nuria Fernandez Castro (CPF XXX.814.206-XX), Robson Araujo D Avila (CPF XXX.670.347-XX) e Thatyana Pimentel Rodrigo de Freitas (CPF XXX.395.367-XX). 1.3. Unidade: Centro de Tecnologia Mineral - Cetem. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.